Tribunal: TJES
Processo: 0011856-17.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Perturbação da tranquilidade; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0011856-17.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AUZELINO FRANCA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
J
OÃO FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
, por irresignado

com a r. sentença prolatada pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito

da
Vara Única de São José do Calçado
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157,
c
aput
, do Código Penal
,

à
pena definitiva de 0
7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
em regime inicialmente
f
echado
.

Narra a denúncia,
em síntese, que
no dia
12 de dezembro de 2020, o denunciado subtraiu para si,
mediante grave ameaça,
coisa alheia móvel,
de propriedade da vítima Erika Rezende Rafael.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia (I) a desclassificação para o crime de furto; (
II) redução da pena; (III) regime inicial mais brando; e (IV) arbitramento de honorários advocatícios
em favor da defensora dativa
.

Pois bem.

E
m u
m primeiro momento
, suscitou a defesa a desclassificação d
o crime de roubo para furto simples
.

V
ale ressaltar que para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa,
impossibilitando ou diminuindo a capacidade da vítima em oferecer resistência
.

A violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, bastando para a sua caracterização a violência moral, decorrente da possibilidade, com força de intimidação, de um acontecimento desfavorável à vítima.

In casu
, a
nalisando as declarações
da ofendida em juízo,
rest
ou
evidente a
caracterização
do crime de roubo,
configurado pela grave ameaça exercida a
través da simulação
do porte de arma de fogo,
tendo em vista que o réu, a todo o momento da ação, ficou com a mão por dentro da blusa,
fazendo volume
.

A
cerca do tema colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a grave ameaça exercida mediante simulação de porte de arma é circunstância que está englobada pela elementar do tipo e não extrapola a reprovabilidade já ínsita ao delito de roubo. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 687.887/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

Desta feita, não há que se falar na desclassificação para o delito de furto simples, previsto no art. 155,
caput
,
do Código Penal.

Em seguida, pugnou a defesa pela redução da pena arbitrada ao réu, motivo pelo qual passo à reanálise da dosimetria.

O MM. Juiz valorou negativamente os antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, aos seguintes argumentos:

“
[...
] O r
equerido não é possuidor de bons
antecedentes
, consoante se verifica pelo seu histórico lançado às fls. 74/75.
[...] As
circunstâncias
do crime e das suas
consequências
, são desfavoráveis já que esperou
o funcionário que acompanhava a vítima sair para entrega, momento em que ficou sozinha no estabelecimento comercial para anunciar o assalto através de grave ameaça. Registro ainda que o fato ocorrido ocasionou insegurança nos comerciantes locais por se tratar de uma cidade pequena e pacata em que não está acostumada a presenciar fatos como o ocorrido. Em que pese inimagináveis, para vítima, posso nomear o transtorno psíquico pelo evento traumático de cunho de ameaça.”

Para a exasperação, deve o j
ulgador
respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

A
certadamente desvalorad
os os antecedentes, porquanto a certidão acostada às fls. 74/75 dos autos físicos demonstra que o réu possui ação penal com certificação de trânsito em julgado.

Da mesma forma,
as circunstâncias do crime
foram corretamente negativadas,

pois restou demonstrada a maior reprovabilidade da conduta em razão de ter o réu esperado a vítima ficar sozinha no estabelecimento comercial para subtrair-lhe o bem mediante grave ameaça, aguardando o momento em que estaria mais vulnerável
e desamparada
.

Quanto à
s consequências do crime
,
contudo, verifico que

o

M
agistrad
o

utilizou
fundamentação genérica, em descompasso
com o art. 93,
inciso
IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual
o aumento

decorrente desses v
etores

deve ser desconsiderad
o
.

Arrolo abaixo precedentes d
o Superior Tribunal de Justiça
sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
[...]
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).
[...]
4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Sendo assim
, em vista da inidoneidade da fundamentação da
s

c
onsequências do crime
,
é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desse vetor, razão pela qual, remanescente a valoração negativa d
os antecedentes e
circunstâncias do crime
e valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo)
,

fix
o a pena-base

em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
50 (cinquenta) dias-multa
.

P
resente

a
circunstância a
tenuante
da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal)
e
a
agravante
do artigo 61, inciso II, alínea “h”,
do Código Penal (
delito efetivado em face de mulher grávida), razão pela qual mantenho a compensação realizada entre ambas, conforme feito por ocasião
da r. sentença
.

A
usentes causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
50 (cinquenta) dias-multa
.

F
ixo o
regime inicial SEMIABERTO
para cumprimento de pena,
nos moldes do disposto no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

M
antenho incólumes
os demais
termos da sentença condenatória.

D
iante do exposto
CONHEÇO DO RECURSO
E D
OU
-LH
E

PARCIAL
PROVIMENTO
,
c
om a redução da pena arbitrada e
consequente fixação de regime inicial mais brando
para cumprimento de pena
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
a
advoga
d
a
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
a
Dr
a
.
Yasmim Salotto da Costa
, OAB/ES nº
25.954
, advogad
a
nomea
d
a
para patrocinar a defesa do

r
éu

neste recurso de Apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E
V
IOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
CONTRA MULHER PRATICADO
S
NO ÂMBITO
DOMÉSTICO OU
FAMILIAR –

ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/06 E
ARTIGO
1
50
,
§1º,

DO CÓDIGO PENAL
N/F DA LEI Nº11.340/2006 –

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – NÃO CABIMENTO – CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO -
REDUÇÃO DA PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL
– VIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA -
ISENÇÃO DE CUSTAS –
NÃO CABIMENTO
– MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1
-
Provadas
materialidade e autoria do
s
crime
s
, impossível falar em absolvição por falta de provas.
A
palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência
doméstica ou familiar
.
Precedentes.

2

-
A
vítima, tanto na fase policial c
omo
em juízo, apresentou a mesma versão dos fatos, afirmando que o recorrente
tentou entrar
em sua residência durante o dia, sem o seu consentimento, sacudindo o portão,
e que, a
pós ser advertido por policiais que estava proibido de se aproximar da vítima, o apelante saiu do local e, de forma premeditada, retornou durante a madrugada, quando a vítima já estava dormindo e teria reduzida sua possibilidade de resistência, e, adentrou o imóvel sem autorização, tendo sua ex-companheira escutado o barulho de sua movimentação no segundo andar do imóvel. Desta
forma, resta inviável a exclusão da qualificadora
prevista no §1º, do art. 150, do Código Penal
.
3
-
T
endo
o
magistrad
o
“a quo”
considerado 0
4
(
quatro
)
circunstância
s
judicia
is

negativas sem a devida fundamentação
,

estas devem
ser anulada
s, fixando-se a
reprimenda
base
do
apelante,
em relação a ambos os crimes,

no mínimo legal
.
4
-
A
isenção do pagamento
das custas processuais
é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
.
5

-
Recurso conhecido e
parcialmente

provido.